Tribunal: TJBA
Processo: 8013440-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013440-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO MORAES SILVA Advogado(s): KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu ordem mandamental para implementação de obrigação de fazer, alegando omissão quanto à compensação de valores supostamente pagos após a impetração do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à eventual compensação de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão impugnado trata especificamente da obrigação de fazer referente a valores não pagos a partir da impetração do mandado de segurança, não havendo nos autos comprovação de pagamentos que justificassem manifestação sobre compensação. A ausência de obscuridade, contradição ou omissão afasta a pretensão de rediscussão da matéria, configurando mero inconformismo, inviável de ser veiculado por meio dos embargos declaratórios. O efeito infringente não se admite na ausência dos vícios legais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015. A ausência de comprovação de fatos novos ou pagamentos posteriores à impetração do mandado de segurança afasta a alegação de omissão quanto à compensação de valores. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013440-38.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargada, MARIA DO CARMO MORAES SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11